Tribunal: TJBA
Processo: 8030263-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030263-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELITA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

IV

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ARGUIÇÃO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1
169
, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
OBSERVÂNCIA
.
DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, proferida em demanda coletiva – Tema 1169.

II – Evidenciado que a impugnação apresentada pelo executado argui a necessidade de liquidação prévia do julgado, impositiva é a observância da determinação emanada da Corte Superior, para o sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, motivo de manutenção da decisão proferida no primeiro grau.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo
de Instrumento
nº
8030263-58.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
ZELITA SOUZA DA SILVA e como
Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELO
Í
SA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA